Tribunal: TJDFT
Processo: 0738166-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA INCIDENTE SOBRE O PRÓPRIO BEM DE TITULARIDADE DA EXECUTADA. TERCEIRO INTERESSADO. CREDOR FIDUCIÁRIO. PROPRIEDADE RESOLÚVEL. RETENÇÃO. EXPROPRIAÇÃO DO BEM DECORRENTE DA CONSTRIÇÃO. CRÉDITO ESTRANHO À GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA INCIDENTE SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS DETIDOS PELA EXECUTADA. LEGITIMIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA SOB O PRISMA DE INOCUIDADE DA MEDIDA. EFETIVIDADE DA CONSTRIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA DESINFLUENTE. CONSTRIÇÃO. MANUTENÇÃO. VIABILIDADE. AGRAVO PROVIDO.

1. Conquanto legítima e viável a penhora de direitos pertencentes ao executado, conforme autoriza o legislador processual (CPC, art. 835, XIII), pois integram o acervo patrimônio do devedor e encerram expressão econômica, inviável que a constrição recaia sobre o próprio imóvel objeto de alienação fiduciária, pois seu domínio resolúvel remanesce sob o poder do credor fiduciário, traduzindo garantia real avençada que perdurará até o efetivo cumprimento das obrigações assumidas pelo devedor, que, a seu turno, retém apenas a posse direta da coisa, cujo domínio está sujeito à condição de realizar a obrigação garantida (Lei no 9.514/97, art. 22; CC, art. 1.361).

2. A penhora sobre bem gravado por alienação fiduciária deve alcançar apenas os direitos aquisitivos detidos pelo obrigado fiduciário, ou seja, o equivalente ao que verter por força do concertado, sobressaindo inviável a expropriação do imóvel alienado fiduciariamente cuja constrição lhe fora imposta, pois seu domínio resolúvel pertence ao credor fiduciário, tornando inviável que seja alienado em execução que lhe é estranha, o que implicaria expropriação de bem no bojo de processo executivo que lhe é alheio, a par de desconsideração da garantia convencionada.

3. Inexistindo óbice à penhora dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, mormente porque a constrição, nesses casos, não alcança diretamente o próprio imóvel objeto da aquisição, mas os direitos contratuais decorrentes dos pagamentos realizados pelo devedor com o fim de saldar os créditos fomentados pela instituição financeira destinatária da garantia, afigura-se legítima a pretensão do exequente consistente na penhora dos direitos de aquisição detidos pelo executado, a despeito da esparsa efetividade da constrição.

4. Conquanto possível e legitimada a penhora dos direitos aquisitivos detidos pelo devedor fiduciário sobre bem ofertado em garantia fiduciária, pois encerram expressão econômica, a penhora tem seu alcance limitado, defronte o fato de que o domínio resolúvel da coisa pertence ao credor fiduciário, aos direitos fiduciários, não alcançando o domínio, inclusive porque a forma de realização da garantia tem procedimento especial (CPC, art. 835, XII).

5. Agravo conhecido e provido. Unânime.